Tribunal: TJES
Processo: 5017112-22.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017112-22.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIO FERREIRA CRUZ
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA DE VALOR EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO POR EQUÍVOCO DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA DA CASA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OU INGERÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO FATO. PRETENSÃO JUDICIAL DE RESSARCIMENTO DO VALOR E DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. A RESTITUIÇÃO É ÔNUS DO TERCEIRO QUE RECEBEU OS VALORES. AÇÃO QUE DEVE SER PROPOSTA EM FACE DO CORRENTISTA BENEFICIADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5017112-22.2024.8.08.0012

Recorrente: GLAUCIO FERREIRA CRUZ

Recorrido: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA DE VALOR EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO POR EQUÍVOCO DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA DA CASA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OU INGERÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO FATO. PRETENSÃO JUDICIAL DE RESSARCIMENTO DO VALOR E DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. A RESTITUIÇÃO É ÔNUS DO TERCEIRO QUE RECEBEU OS VALORES. AÇÃO QUE DEVE SER PROPOSTA EM FACE DO CORRENTISTA BENEFICIADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferência bancária equivocada, realizada pelo autor por meio de transação eletrônica via TEF em favor de conta de terceiro.

2
. Em suas razões recursais (ID 13714275), o autor aduz que a sentença deve ser reformada, pois o banco recorrido deixou de adotar as providências cabíveis para impedir o prejuízo, mesmo após ser informado do erro na transferência. Sustenta que os dados do comprovante de TED exibiam seu nome e CPF, o que deveria ter impedido o crédito em conta de terceiro. Alega omissão da instituição financeira, que, mesmo alertada do equívoco, não bloqueou nem estornou o valor, permitindo o saque indevido. Defende a existência de falha na prestação do serviço e nexo causal, pleiteando o ressarcimento dos danos materiais e a condenação por danos morais, em montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3
. Contrarrazões da parte ré (ID 13714384), pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira tem responsabilidade pela devolução dos valores transferidos equivocadamente pelo próprio consumidor; e (ii) se devida indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
De proêmio, em relação ao mérito da pretensão recursal, adianto ser o caso de manutenção da respeitável sentença impugnada pelas razões que passo a expor.

6.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, de acordo com o verbete 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

7.
Destarte, em razão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do banco recorrido, como prestador de serviços, é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14,
caput
e §3º daquele Codex).

8.
No tocante aos fatos, restou incontroverso que a parte recorrente efetuou transferência (TEF - ID 13713803) em conta bancária equivocada, sem que houvesse o recorrido contribuído e dado causa ao erro.

9.
Em outros termos, o erro do autor ocorreu sem qualquer participação ou ingerência da instituição financeira. Existiam as mais variadas opções para o autor se precaver e, antes de efetuar a transferência eletrônica a terceiro, tais como conferir para quem estava enviando o numerário. Só depois da TEF é que o autor resolveu entrar em contato com o banco propriamente.

10.
Ou seja, a conduta do próprio autor é que foi determinante, havendo culpa exclusiva do consumidor. Não há como se imputar falha na prestação de serviço do requerido, pois o próprio correntista, aqui autor, que transferiu o numerário para terceira pessoa sem ao menos conferir os dados do destinatário antes de concluir a transação.

11.
Patente, assim, a culpa exclusiva da vítima, a ensejar a inexistência de responsabilidade civil da instituição financeira. Não se vislumbra qualquer ação ou omissão que possa ser imposta ao banco recorrido ou seus prepostos que tenha contribuído para o suposto equívoco, certo que o banco não é o destinatário final do depósito.

12.
Compete ao cliente favorecido que recebe valor indevidamente a sua restituição ao titular (parte autora), e não à instituição financeira que apenas promoveu o crédito na conta do beneficiário. A conduta da parte recorrente não obriga o banco a estornar o valor. O ato de devolução é pessoal, daquele que se enriquece ilicitamente.

13.
No caso em tela, o banco digital Urbano Bank efetuou a movimentação bancária solicitada pela parte autora, qual seja, a transferência de valor à conta corrente indicada. Confirmada a transferência,
ainda que sob erro
, repiso: a parte deve resolver diretamente com quem recebeu a quantia de forma indevida.

14.
Se assim é, não há qualquer obrigação do banco recorrido, na medida em que não foi o responsável pela formalização da transferência, não tendo que arcar com a devolução da quantia.

15.
Ressalte-se, inclusive, que a instituição financeira não poderia efetuar o estorno da operação sem antes obter prévia autorização do beneficiário do depósito, sob pena de ser responsabilizada por eventuais danos, caso tal conduta viesse a acarretar prejuízo ao titular da conta.

16.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:

CONTRATO BANCÁRIO - Responsabilidade civil – Depósito bancário efetuado em favor de terceiro em razão de equívoco na digitação dos dados bancários pela autora – Numerário utilizado no abatimento de saldo negativo em conta do correntista equivocadamente beneficiado - Pretensão de recebimento de indenização por danos materiais e morais - Descabimento – Imprudência da própria autora, que admitiu ter errado os dados bancários do beneficiado na ocasião do depósito - Inteligência do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de falha na prestação dos serviços da instituição financeira – Demanda que deveria ser direcionada contra o terceiro que recebeu as quantias - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP; Apelação Cível 1020366-50.2017.8.26.0001; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão ao ressarcimento de valores em decorrência de depósito realizado pela requerente por equívoco em conta bancária de terceiro – Sentença de procedência – Irresignação do banco requerido – Preliminar de ilegitimidade de parte acolhida – Depósito realizado por equívoco da parte autora – Ilegitimidade passiva do banco configurada – Súmula 297 do STJ – Responsabilidade objetiva da instituição financeira afastada diante da excludente configurada por fato exclusivo do consumidor – Banco não possui ingerência sobre a conta da pessoa favorecida – Ausência de ato ilícito que enseje restituição de valor – Ação que deve ser proposta em face do espólio correntista, beneficiado com o depósito – Extinção da ação, sem julgamento de mérito, por ausência de legitimidade de parte – Recurso provido". (TJSP; Apelação Cível 1009109-77.2017.8.26.0405; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020).

17.
Como não há falha na prestação de serviço pela instituição bancária e presente a excludente de responsabilidade a que refere o art. 14, § 3º, II do CDC, a pretensão recursal deve ser rejeitada, ressalvada à parte recorrente o direito de buscar junto ao titular da conta de destino a restituição do montante transferido indevidamente, pois a resistência de devolução desses valores, sem causa justa, configura o delito de apropriação previsto no artigo 169 do CP.

18.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

19.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. “A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de transferência bancária realizada erroneamente pelo próprio consumidor, quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.”

2. “A restituição de valores indevidamente transferidos depende de autorização do titular da conta beneficiária ou de determinação judicial, sob pena de violação da segurança jurídica e aos direitos de terceiro.”

3. “O erro na digitação dos dados bancários caracteriza culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC,
art. 14, § 3º, II; CP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJSP; Apelação Cível 1020366-50.2017.8.26.0001; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019; TJSP; Apelação Cível 1009109-77.2017.8.26.0405; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)